Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714388-65.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MC2 SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP RECORRIDO: BRAZILGLASS VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. OBJETO. COBRANÇA DE COMISSÕES ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA ORAL. MATÉRIA DE FATO. CONTROVÉRSIA. PROVA ORAL. DEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES E PATRONOS. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRAZO RAZOÁVEL E APTO A PERMITIR A OBSERVÂNCIA DAS SALVAGUARDAS PROCESSUAIS. CONSTRUÇÃO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE (CPC, ARTS. 334, 357, §4o, E 455, § 1o). INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 03 DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 218, § 2o, DO CPC. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE REGRAMENTOS NORMATIVOS. VIOLAÇÃO EVIDENTE. VÍCIO RESCISÓRIO. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 966, V). PEDIDO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RESCINDIDO. 1. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o julgado que, coadunando-se com o comando normativo reputado como violado, empreende resolução conforme interpretação analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie mediante enquadramento dos fatos apurados, não incorrendo sequer em dissenso com a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos. 2. Conquanto a coisa julgada funcione como corolário do processo e vetor da segurança jurídica, deve ser aperfeiçoada segundo o devido processo legal, implicando que, aperfeiçoando-se à margem da liturgia procedimental, resta acoimada por vício que conduz à sua rescisão como forma de ser prestigiada a garantia constitucional segundo a qual ninguém será desprovido ou provido de bens ou direitos senão na conformidade do devido processo legal, que, a seu turno, compreende as garantias que lhe são inerentes (CF, art. 5o, LIV). 3. O legislador processual não cuidara de estabelecer regramento específico pontuado o prazo que deve medir entre a intimação das partes e advogados e a audiência de instrução e julgamento, ensejando que a lacuna seja saneada mediante intepretação sistemática dos dispositivos correlatos e com o princípio da razoabilidade, conduzindo à apreensão de que, diante da complexidade e relevância do ato, não se lhe aplica o disposto no artigo 218, §2o, do CPC, segundo o qual as intimações reputam-se aperfeiçoadas com o prazo mínimo de 48 horas. 4. Segundo a regulação procedimental, entre a audiência de conciliação e a citação e intimação deve mediar prazo mínimo de 20 dias (CPC, art. 334), à parte é assegurado, se não havia individualizado testemunhas, o prazo de até 15 dias para fazê-lo (CPC, art. 357, §4o), e, optando por intimar as testemunhas que arrolar, terá o prazo de até 03 dias para comprovar a consumação do ato da data da audiência (CPC, art. 455, § 1o), conduzindo esses dispositivos à apreensão sistemática de que o ato instrutório deve ser realizado de molde a permitir que sejam observados os regramentos, com intimação com prazo de antecedência apto a permitir que a parte, se não o fizera, arrole testemunhas e comprove que as intimara no formato estabelecido. 5. Deferida a produção da prova oral, o ato instrutório deve ser consumado com intimação em prazo que permita a observância das regulações legais, e, em ponderação com os princípios da cooperação e da razoabilidade, com observância de interstício que permita às partes e seus patronos se fazerem presentes, incorrendo em violação às regras legais o julgado que reputa suficientemente intimada a parte e seu advogado quando intimados da audiência de instrução 03 dias úteis antes da sua consumação, obstando seu comparecimento e desatendendo pedido de adiamento em razão da exiguidade do interstício, culminando com a violação ao direito de defesa que a assiste, ensejando a rescisão do decisório por destoar linearmente das disposições normativas que paramentam o devido processo legal. 6. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia da segurança jurídica e do legalmente ordenado. 7. Ação rescisória conhecida. Pedido acolhido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso V, do Código Civil, defendendo não existir regramento processual que estipule o prazo mínimo entre a intimação das partes e advogados e a audiência de instrução e julgamento, o que impede o manejo da ação rescisória, ante a ausência do requisito relativo à violação frontal e direta de norma jurídica. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 966, inciso V, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora assentou que: “(...) O vício, portanto, impacta a sentença e o acórdão que a substituíra, contaminando-o com vício insanável por ter emergido de processo que não transitara sob a sistemática do devido processo legal, sendo indiferente qualquer debate sobre a subsistência de prejuízo efetivo à autora, pois é presuntivo por não terem sido citados com observância da antecedência exibida, maculando a preparação de sua defesa. O que sobrepuja é que o havido violara o acervo normativo que guarnece o devido processo legal, ensejando a qualificação de vício rescisório na conformidade do artigo 966, inciso V, do CPC.” (ID 10562920 - Pág. 11). Como se vê, acolher a tese recursal no tocante ao preenchimento dos requisitos exigidos para o manejo da ação rescisória, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030